Tribunal: TJES
Processo: 0016218-42.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016218-42.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ELIAS DA CONCEICAO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016218
-
42
.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
ELIAS DA CONCEICAO

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELIAS DA CONCEICAO

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
em face da r. sentença de fls. 309/312, integrada às fls. 343/344, que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 316/330, aduz, em síntese, que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo acostado às fls. 350/351, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento 3546904.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016218
-
42
.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
ELIAS DA CONCEICAO

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELIAS DA CONCEICAO

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
em face da r. sentença de fls. 309/312, integrada às fls. 343/344, que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 316/330, aduz, em síntese, que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo acostado às fls. 350/351, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento 3546904.

Pois bem.

Inicialmente cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, como dito, a magistrada entendeu desnecessária a nova indagação do Sr. Perito, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos.

Feita essa ressalva, acerca da presença das condições legais ao acolhimento da pretensão autoral, não vejo como acolher tal tese recursal.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, a perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“não há comprovação de que tal fratura se deve a acidente trabalho”,
que o apelante
“não possui limitação de movimentos da mão direita, punho ou dedos”
e que
“não se identifica incapacidade laborativa de qualquer natureza ou limitação funcional do segmento acometido”
(fls. 285/286).

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença do recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Sob outro prisma, em seu recurso voluntário, sustenta o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
que, ante a improcedência da demanda, deve o autor ser condenado a pagar o valor em favor do INSS dos honorários periciais antes adiantados. Ademais, uma vez que o autor litiga sobre a gratuidade da justiça, tal dever recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Acerca de tal matéria, é firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Outrossim, como também decidido pela referida Corte Superior,
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro”
(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”.

Destarte, considerando que o autor está amparado pela gratuidade da justiça, deve ser provido o recurso da autarquia previdenciária para fins de que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor

ELIAS DA CONCEIÇÃO
.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSS
, nos termos aqui aduzidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016218
-
42
.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
ELIAS DA CONCEICAO

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA

–
RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL – AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEVER DO ESTADO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PROVIDO.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
A perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“não há comprovação de que tal fratura se deve a acidente trabalho”,
que o apelante
“não possui limitação de movimentos da mão direita, punho ou dedos”
e que
“não se identifica incapacidade laborativa de qualquer natureza ou limitação funcional do segmento acometido”

5.
É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

6.
Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso do requerente e dar provimento ao apelo do INSS, nos termos do voto do Relator.